Tribunal: TJBA
Processo: 0502605-05.2017.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502605-05.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DA SILVA PADRE, KEITH MEIRA DIAS

MK5

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO – PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR – FALECIMENTO E PAGAMENTO DA PENSÃO ANTERIOR A EC 41/2003 – PARIDADE COM OS POLICIAIS DA ATIVA – PARIDADE GARANTIDA NA FORMA DO ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CUMULADO COM O ARTIGO 121, DA LEI 7.990/2001 - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E LEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL E FORMA DE CORREÇÃO DOS VALORES PRETÉRITOS FIXADOS NA FORMA DA LEI – REEXAME IMPROVIDO – SENTENÇA INTEGRADA EM TODOS OS SEUS TERMOS

1. Cuida-se de reexame necessário em face de sentença que deferiu a parte autora, pensionista de policial militar, falecido em 1990, paridade remuneratória com os policiais da ativa.

2. A legislação a ser aplicada no caso em tela é aquela presente no §1º do art. 42 e no §3º, inciso X, do art. 142, ambos da CF/88, cumulado com o art. 48, da Constituição Estadual e do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

3. O STF tem entendimento firmado de que é a legislação infraconstitucional, de cada Estado, de acordo com o regime de cada um de seus servidores militares é quem deve prever e estabelecer a forma de aposentação e a paridade com a atividade dos inativos e pensionistas.

4. A prova dos autos demonstra o falecimento do policial e o pagamento da pensão alimentícia desde o ano de 1990, o que leva a inaplicabilidade das alterações procedidas pela EC 41/2003 e regras de transição estabelecidas na EC 47/05 quanto à aplicação aos policiais militares inativos e seus pensionistas, matéria por demais fixada por esta Corte em sua Seção de Direito Público.

5. A sucumbência foi fixada de acordo com o mandamento legal do art. 85, § 4º, II, do CPC, observando-se os percentuais escalonados do § 3º do mesmo artigo e a correção dos valores devidos de acordo com o formato estabelecido pelo STF e Emenda Constitucional nº 113/2021, não merecendo reparos.

6. Reexame necessário improvido com integração da sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502605-05.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .